Tribunal: TJBA
Processo: 8005129-55.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005129-55.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA DO AMPARO REIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SUELY DA COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação válida dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer se é cabível a condenação à repetição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. O consumidor, ao alegar a inexistência de contratação, assume ônus probatório negativo, cabendo ao banco comprovar a regularidade da avença.

5. A prova documental apresentada pela instituição financeira não demonstra, de forma inequívoca, a ciência e autorização da consumidora, sobretudo diante de áudios juntados aos autos em que a preposta do banco omite informações relevantes e conduz a contratação de forma enganosa.

6. A falha na prestação do serviço resta caracterizada, pois a instituição financeira não apresentou elementos aptos a infirmar a versão da parte consumidora.

7. A devolução em dobro é devida quando configurada cobrança indevida com má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O desconto em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem anuência válida, ultrapassa meros aborrecimentos e enseja indenização por dano moral, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Civil

n.º
8005129-55.2022.8.05.0229
,
em que figuram como Apelante

BANCO PAN S.A

e como Apelada
MARIA DO AMPARO REIS DE ALMEIDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente